Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. EXCESSO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento como como um dos pilares essenciais da democracia e do pleno exercício da cidadania.
3. É certo que esse direito - e de resto qualquer outro - não contempla garantia absoluta. Cabe ao Poder Judiciário, à luz do princípio da proporcionalidade, harmonizar os direitos em conflito e assegurar que nenhum deles se imponha de forma absoluta em detrimento dos demais.
4. Na hipótese, o autor é deputado federal e ex-ministro. É pessoa pública, detentora de especiais prerrogativas e revestida de poder público, que lhe foi conferido para que sirva a sociedade e realize o interesse coletivo. Ao assumir voluntaria e livremente essa condição, o autor ofereceu a sua conduta ao escrutínio público e qualquer cidadão está legitimado a observar, comentar e a manifestar indignação.
5. É incontroverso que o autor foi investigado pela prática de supostos atos de corrupção durante o período em que exercia mandato de deputado federal. O fato foi amplamente noticiado pela imprensa.
6. Nesse cenário, não excede o direito à liberdade de expressão a manifestação do réu à indicação do autor como representante do governo federal no Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o Estado e afetaram milhões de pessoas.
7. Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória, a crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais duras e veementes que possam ser, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. (Rcl 31117 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244, DIVULG 06-10-2020, PUBLIC 07-10-2020)
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.